Tribunal: STF
Processo: Rcl 65326
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE IMEDIATO JULGAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA EM CURSO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE DESBORDA DOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.